Tribunal: TJBA
Processo: 0000029-97.1992.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000029-97.1992.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ESPÓLIO: LUIZ MARIO FALCAO COSTA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRÉDITO INFERIOR A R$ 20.000,00. LEI ESTADUAL Nº 13.729/2017. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF e à luz dos Temas 566 a 571 do STJ. A execução visava à cobrança de crédito de ICMS no valor de R$ 7.892,49. O ente estadual alegou nulidade da sentença por ausência de observância ao procedimento legal para reconhecimento da prescrição e sustentou a necessidade de prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se a extinção da execução fiscal deveria ser mantida, ainda que por fundamento diverso, ante a ausência de interesse de agir na cobrança de crédito tributário inferior ao mínimo previsto pela Lei Estadual nº 13.729/2017, conforme entendimento consolidado no Tema 1184 do STF. III. Razões de decidir 3. Ainda que a sentença tenha se fundado na prescrição intercorrente, verifica-se que o crédito em execução era inferior ao piso legal de R$ 20.000,00, conforme fixado pela Lei Estadual nº 13.729/2017. 4. Nos termos do Tema 1184 do STF, é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, como decorrência do princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. O interesse processual deve ser analisado com base no valor consolidado do crédito na data da propositura da execução, sendo irrelevante a posterior atualização do débito. 6. A manutenção da extinção do feito, embora por fundamento diverso, está em consonância com os princípios da economia e eficiência processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A execução fiscal de crédito inferior a R$ 20.000,00 no Estado da Bahia deve ser extinta por ausência de interesse de agir, nos termos da Lei Estadual nº 13.729/2017. 2. É possível a manutenção da extinção do processo por fundamento diverso daquele adotado na sentença, desde que mais adequado ao ordenamento jurídico." Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 0000029-97.1992.805.0072, sendo Apelante, o ESTADO DA BAHIA e Apelado, LUIZ MARIO FALÇÃO COSTA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)